Tribunal: TJES
Processo: 5002739-90.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicidio qualificado
Data de julgamento: 2022-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5002739-90.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GUSTAVO MATOS BARCELOS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

15/06/2022

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5002739-90.2022.8.08.0000

INÍCIO DO JULGAMENTO: 15/06/22

O SR. ADVOGADO CARLOS FABRÍCIO LOPES PACHECO:-

Queria cumprimentar e saudar todos os Desembargadores na pessoa do Presidente, Exmº Drº Adalto Dias Tristão, queria cumprimentar também a douta relatora Drª Cláudia e o revisor Desembargador Elimar Pinto. Queria cumprimentar os servidores desta mesa, os colegas advogados e todos os serventuários. Também o companheiro que está filmando, também queria mandar um abraço para ele e a todos que contribuem para limpeza, café, todos os funcionários desta Casa.

O presente habeas corpus se baseou no crime de homicídio e a decisão do Juízo a quo surpreendeu o meu paciente.

Por quê? O meu paciente não tem nenhum, nenhum crime praticado, ou seja, ele é primário, bons antecedentes.

Pois bem, durante algumas operações na cidade de Linhares foi preso um rapaz com droga e esse rapaz foi a uma testemunha. Como que foi? É aquela prisão que a polícia faz, o rapaz é preso e aí a polícia começa a indagar. Pega os inquéritos lá, uns três inquéritos que estão encalhados de homicídio e começa a indagar os rivais. E uma dessas indagações começou a ver a primeira testemunha. E aí existia um fato. O que aconteceu? A morte de Gilberto, que é esse caso.

Quando acontece o fato da morte, a polícia chega - está no calor das emoções, a polícia pergunta, e aí quem foi? Quem foi, fala aí, fala aí, fala baixinho, não vou botar no BO. Fala quem foi, por favor, fale rapaz. Oh! Doutor, ouvi dizer que foi fulano. Aí o policial diz, beleza.

O policial confecciona o BO, bota lá, Oh! Os comentários ali dão conta de que foi fulano. E daí parte as investigações, quando não é isso o policial sempre anota o nome de uma testemunha. Ok anotou o nome de uma testemunha, Patrick Silveira - acredito - E aí o delegado abriu ali o relatório e começam as investigações.

Vamos começar as investigações e intimar a pessoa de Patrick. Até hoje não intimaram a pessoa de Patrick.

O inquérito estava lá, de repente foi preso um rapaz e aí o delegado começa a perguntar: essa droga é sua? O cara começa a falar e tal. Você sabe da morte de Sapu? Aí o cara, não, essa não fui eu não, foi fulano. Você sabe da morte de não sei quem? Não, não fui eu, não fui eu. Você sabe da morte de Gilberto? Sei quem foi. Eu ouvi dizer, eu não vi não, não estava lá não, mas eu ouvi dizer quem foi o Gustavo, que é o meu paciente, o irmão dele, Elionai, esse tem diversas ações penais, inclusive investigações sobre tráfico de entorpecente e o outro que está foragido, cujo nome é o mesmo da testemunha Patrick, mas é outro Patrick, vulgo Patiquim.

Esses dois elementos, o Elionai e o Patrick que estão sendo acusados, eles têm antecedentes e aí não é o caso. O caso agora é do ora paciente Gustavo que é primário.

Gustavo mora na cidade de São Mateus, Gustavo é irmão do Elienai, é só isso. A participação dele é ser irmão de alguém.

E essa mesma testemunha que falou que ouviu dizer, ouviu dizer que foram três, o Patiquim, o Elionai e o Gustavo.

Beleza.

O policial faz a pergunta ao outro rapaz: Você sabe da morte de fulano? Você sabe da morte de ciclano? Tá sabendo da guerra do pó do Shell? E tal, e tal e o Gustavo mora em São Mateus, não em Linhares. Rapaz ouvi dizer que foi Gustavo, Elionai e o Patiquim.

Beleza.

Passou outra testemunha, não sei, Gustavo acho que nem fica aqui.

Outra testemunha.

Não sei do Gustavo.

Testemunha preservada. Olha! Eu sei dizer que existe uma guerra entre um tal de Ganso e uma tal de Nilda.

E falou o nome do irmão do meu paciente, mas não falou, não mencionou o nome do Gustavo. Porque o Gustavo Matos Barcelos não mora lá.

Gustavo Matos Barcelos é irmão sim, mas ele trabalha, é um menino trabalhador, tem uma namorada que é muito bem de situação, a namorada junto com a mãe, ele estava até ajudando, inclusive, na construção e era quem tomava conta ali da parte para não acontecer nenhum roubo que é o Mundo Infantil - Hotel de crianças é uma Escolinha. E ele estava lá nessa cidade.

A primeira situação que surge - a decretação da prisão. A decretação da prisão é em que sentido? É no sentido que os elementos são perigosos, é ordem pública e que os elementos são perigosos e podem causar vários delitos na cidade de Linhares.

O meu cliente, ora paciente, o Gustavo, não foi chamado na delegacia, em nenhum momento, nenhum momento perguntaram a ele o que ele estava fazendo, o quê que ele deixou de fazer. Simplesmente ele estava cortando o cabelo, voltando do trabalho às 5:40 da tarde, a polícia chegou com o mandado de prisão, falando que ele estaria preso, depois de uma abordagem vinda do corte de cabelo, andando de carro, a polícia fez uma blits, puxou o nome dele e aí foi preso o Gustavo.

Porém a liminar foi também no mesmo sentido, vou ler um trechinho da liminar indeferida: no caso em tela ao menos nesse juízo cognitivo entendo que não é elemento suficiente convincente para conceder a liminar.

Aí vou passar o fundamento.

“De pronto, verifico a possibilidade da decretação da prisão dos acusados, pois apenas dos crimes a eles é superior a quatro (4) anos, bem como a necessidade de adequação dos crimes a eles imputados. Levando em consideração a gravidade em concreto e a forma, o local dos fatos se deram. Além disso, verifico o preenchimento do 313, com a presença dos pressupostos fumus commissi delicti, trazido à prova da existência, indícios suficientes de autoria e o periculum libertatis. Visto que conforme investigações, o acusado Patrick que se encontra foragido do distrito da culpa e outros dois denunciados são indivíduos perigosos. Ademais, todos os denunciados respondem a diversas ações”.

Desafio à equipe do gabinete dos doutos Desembargadores que estão nesse caso, falar com sua equipe para que façam uma busca no site Tribunal e me encontre um processo do Gustavo Matos Barcelos, um processo sequer.

Geralmente, quando trabalhei com o Juiz Doutor Rodrigo Botelho, na Justiça Federal na época dos meus tempos, ainda quando estava estagiando e a gente quando mencionava que a pessoa tinha processo, a gente tinha que colocar o número do processo. Por que fala que elementos são perigosos, sendo que o cara só é irmão do outro, falar que tem diversos processos, e não ter nenhum número aqui, fica difícil, porque a gente vai no sistema e o sistema fala assim, que não tem processo. Ele nunca respondeu a um processo, mas o que está levando ele a permanecer preso, a ficar na prisão há mais de 6 meses é que elemento perigoso e diversas ações penais. E ele fala: Doutor, eu nunca respondi a um processo. Meu já respondeu, já foi condenado, o que eu tenho a ver com as coisas do meu irmão? Eu falei, você é irmão, é simples, você é irmão.

Aí você tem que provar que você não estava no dia, você tem que provar tudo isso. E está sendo provado, só que a questão é que a decisão, ora em comento está dizendo: responde às diversas ações. Como que vou rebater uma decisão do Eminente Desembargador que está reafirmando o que o Juiz está falando? Mas ninguém bota o número dessas diversas ações.

Peço a V.Exªs. que me mostre quantas ações o Gustavo tem. Se ele tem mais de uma, ele só tem essa ação.

Então o um elemento que está levando ele à prisão, o que o que está levando a prisão é: lá no início o Exmº Doutor Tiago Camata que é um ótimo magistrado, inclusive, não vi até hoje um Juiz de tão bom trato, e de contrapartida de uma mão tão pesada ao mesmo tempo. E é isso, ele entendeu que os elementos são perigosos. É isso.

Por quê? O delegado disse que é perigoso, porque a testemunha que estava preso em juízo, a testemunha que é presa em situações de tráfico e que fala que ouviu dizer em juízo e falam que não disseram isso, a gente já tem essa prática que é comum, mas mesmo que eles disseram que ouviram dizer, até hoje a testemunha presencial chamada Patrick, que o delegado determina na portaria, que se pergunte, que se indague ele, a testemunha presencial, o que aconteceu? Como foi que mataram? Fora de capacete? Fora de carro? Fora de touca? Portava de que? Estava de blusa branca? Quem atirou era quem estava na frente? Quem estava atrás? Não tem isso não, o que tem é a base do inquérito são dois elementos que foram presos por tráfico de drogas em uma ação que é rival do irmão do meu paciente, que falou: foram eles. Por quê? Aí eu te falo: porque eles tentaram matar o irmão que tem um processo e o irmão acusou eles, juntamente com a mãe. Foi fulano, fulano, fulano, agora fulano, fulano e fulano é preso e acusa toda a família, atingindo até mesmo o meu paciente que não tem nenhum, nenhum processo e, desafio toda equipe dos doutos Desembargadores a me mostrar qual o número dos processos que está aqui na base da liminar. Os outros dois denunciados respondem a diversas ações

E ele não responde, o Gustavo é um rapaz trabalhador, bons antecedentes e reafirma que todo o chamamento da Justiça ele responderá.

A defesa pede para aplicação da medida diversa da prisão para que seja determinada a soltura imediata e conceda a ordem ao paciente Gustavo Marcos Barcelos.

Antes de finalizar, queria deixar um agradecimento especial ao Desembargador Helimar Pinto, nem ele sabe disso, acredito. Certamente, estava lutando por um cliente, tem 6 meses, quando a família foi ao meu escritório e ele foi preso. Ele era um Evangelista da Assembleia de Deus que estava tentando tirar um passaporte para trabalhar na Europa.

Chegou lá o delegado deu mandado de prisão para ele, deu ordem de prisão. E aí nessa ocasião ele foi preso.

Consultado alguns advogados a família chegou até mim e de pronto falei, está prescrito. Não era para ele estar preso.

Não, mas...está prescrito, não era para ele estar preso. É uma coisa matemática, está no art. 109. Ajuizei um habeas corpus, fiz o pedido a magistrada de Vila Velha, que a decisão veio daqui de Vila Velha, e muita dificuldade para falar com a magistrada, muita dificuldade e mesmo assim, precisava conseguir para falar com ela, se eu conseguisse, mas era muito difícil e por isso ajuizei o habeas corpus. Pelo segundo habeas corpus o Desembargador Helimar Pinto deu uma decisão nos seguinte sentido: defiro parcialmente, peço à magistrada que conte o prazo prescricional.

Aquela decisão ali foi uma sensação depois de 6 meses já sendo chamado de louco. Ah! esse advogado é meio doido. Eu falei: eu li o mesmo código que a Juíza leu, não é possível também estudo para magistratura, eu leio os mesmos livros, não é possível que estou vendo e ele não está vendo. E o Desembargador viu, quando ele determinou que ela contasse, mesmo assim demorou muito tempo e liguei, implorei para a assessora mandar para o Ministério Público, minhas esperanças estavam no MP, e aí foi dito. Quando bateu no Ministério Público, no mesmo dia o promotor se manifestou, no outro dia já estava no gabinete, manifestou no sentido da prescrição. Esse Evangelista, ele recebeu a decisão e o nome do Desembargador não sai das orações dele e ele sempre também ora pela gente e agradece.

Quero estender esse agradecimento e em especial ao Desembargador Helimar Pinto por isso, a gente sabe a luta que é a advocacia, todos sabem que é muito penoso.

Desde já agradeço e acredito fielmente nesta corte e estendo todos os cumprimentos a toda à advocacia nessa luta e peço a concessão da ordem ao habeas corpus impetrado a fim de que seja possível a liberdade ao Gustavo Matos Barcelos.

Muito obrigado.

*

A SRª DESEMBARGADORA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO:-

Sr. Presidente.

Cumprimento o ilustre advogado a quem parabenizo e, respeitosamente, peço o retorno dos autos.

*

rpm

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 22/06/2022

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

A SRA. DESEMBARGADORA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO:-

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Gustavo Matos Barcelos. Ele responde a uma ação penal pelo artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, c/c artigo 20, § 3º, do Código Penal.

Houve sustentação oral com alegação de que o paciente não responderia a outras ações.

Existe a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria.

Em consulta ao sistema informatizado do Egrégio Tribunal de Justiça, observei que o paciente, no ano de 2018, obteve a concessão de remissão pela prática do ato infracional análogo ao delito previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343 e no ano de 2020, novamente, incidiu na mesma conduta, apurada em processo de ato infracional.

O paciente, embora possua apenas essa ação, seja primário, entendo que essas condições subjetivas não são impedimento à decretação da prisão preventiva, conforme remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

O homicídio ocorreu em razão de motivação de disputa por pontos de tráfico de drogas.

Nesse sentido, denego a presente ordem de habeas corpus.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA:-

Senhor Presidente, recebi o voto e não tenho dúvidas em acompanhar o voto de relatoria.

*

O SR. DESEMBARGADOR ADALTO DIAS TRISTÃO:-

Voto no mesmo sentido.

*

O SR. DESEMBARGADOR ADALTO DIAS TRISTÃO (PRESIDENTE):-

A decisão é unânime.

*

*

*

gvg*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5002739-90.2022.8.08.0000

PACIENTE: GUSTAVO MATOS BARCELOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

VOTO

Na última sessão, após sustentação oral do D. advogado do paciente, solicitei retorno dos autos, a fim de averiguar mais profundamente algumas questões lançadas pela defesa, sobretudo a afirmação de que a decisão da apontada autoridade coatora teria apresentado dado equivocado, porquanto o paciente é primário e não ostenta qualquer outro registro criminal.

Rememoro aos eminentes pares que trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
GUSTAVO MATOS BARCELOS
, em face de ato supostamente coator praticado pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares, nos autos do Processo nº
0005691-71.2021.8.08.0030
, por meio do qual foi decretada a prisão preventiva do paciente, pela suposta prática do delito previsto no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, c/c art. 20, § 3º, ambos do Código Penal.

No caso em tela, após análise dos autos, não vejo razão para alterar o entendimento outrora manifestado pelo E. Des. Helimar Pinto.

A prisão preventiva do paciente fora determinada para a garantia da ordem pública, diante da gravidade em concreto da conduta delitiva, bem como em razão do paciente ser pessoa que ostenta outras ações penais em curso, senão vejamos:

“
De pronto verifico a possibilidade da decretação da prisão dos acusados, pois as penas dos crimes a ele imputados é superior a 04 (quatro) anos, bem como a necessidade e adequação, levando em consideração a gravidade concreta do fato, a forma e o local em que os fatos se deram. Além disso, verifico o preenchimento do requisito elencado no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal e a presença dos pressupostos
do

fumus commissi delicti (traduzido na prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria) e do periculum libertatis (
considerando os requisitos previsto no art. 312, do Código de Processo), visto que conforme as investigações do acusado Patrick encontra-se foragido do distrito da culpa e
os outros dois denunciado são indivíduos perigosos. Ademais, todos os denunciados respondem a diversas ações penais.”

(sic)

Diante dessas considerações, constato que a prisão preventiva imposta ao paciente mostra-se cabível na espécie, visto que este está sendo investigado pela prática de delito cuja pena ultrapassa 04 (quatro) anos de reclusão (art. 313, inciso I, do CPP).

O pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal).

Com relação à
prova da materialidade
e aos
indícios suficientes de autoria
(
fumus comissi delicti
), vale registrar que
a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convenciment
o.
Ademais, constata-se a presença de indícios de autoria, sobretudo se considerarmos a decisão de recebimento da denúncia nos autos originários, de modo que não merece aprofundamento as teses lançadas pela defesa a respeito da inocência do paciente na via estreita do
wrti
.

Prosseguindo, em consulta aos sistemas informatizados deste E. Tribunal de Justiça (E-JUD e INFOPEN), observa-se que o paciente, no ano de 2018, obteve a concessão de remissão pela prática do ato infracional análogo ao delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/06 (0012884-45.2018.8.08.0030) e, posteriormente, no ano de 2020, novamente incidiu na mesma conduta, apurada no Processo de Apuração de Ato Infracional nº 0001883-92.2020.8.08.0030).

Além dos citados atos infracionais, ao que parece, mediante a utilização da chave de pesquisa “Gustavo Matos Barcelos”, o paciente possui apenas a ação penal que apura a prática do delito de homicídio juntamente aos corréus Elioenai Matos Barcelos e Patrick Ribeiro Campos.

No entanto, é sabido que a primariedade e demais condições subjetivas favoráveis não são impedientes à decretação da prisão preventiva, conforme remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Na hipótese, ainda que seja sugestionável algum equívoco na decisão da apontada autoridade coatora, ao mencionar que o paciente possuía outras ações penais em curso, fora demonstrada a gravidade em concreto da conduta delitiva, já que o fato apurado na ação penal originária diz respeito à prática de delito de homicídio, em concurso de pessoas,
tendo por motivação a disputa por pontos de tráfico de drogas
, culminando na morte de Gilberty Jackson Moreira, no dia 15 de maio de 2021.

Nesse aspecto, a participação do paciente em crime praticado em contexto de extermínio por traficantes em disputa por pontos de venda de entorpecentes é reveladora da gravidade em concreto da conduta delitiva e permite a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

Por fim, à luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Diante dessas considerações,
DENEGO
a presente ordem de habeas corpus.

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5002739-90.2022.8.08.0000

PACIENTE: GUSTAVO MATOS BARCELOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

EMENTA: HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AÇÕES PENAIS EM CURSO. ORDEM DENEGADA.

1. A primariedade e demais condições subjetivas favoráveis não são impedientes à decretação da prisão preventiva, conforme remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

2. À luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

3. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.